Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONVENÇÃO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor.
2. A sentença ainda julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu, condenando-o ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa e da reconvenção.
3. O apelante alegou: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) que a sentença seria citra petita, por ausência de análise adequada da reconvenção; e (iii) subsidiariamente, a desconstituição da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais em discussão são: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa, em afronta ao art. 370 do CPC; (ii) saber se a sentença é citra petita, ante a alegação de que não se teria analisado de forma suficiente os pedidos reconvencionais; e (iii) saber se a mora do devedor foi corretamente reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Cerceamento de defesa. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientes as provas já existentes, conforme o art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
6. Sentença citra petita. A decisão de origem enfrentou expressamente a reconvenção, ainda que de forma sucinta, reconhecendo que a ação de busca e apreensão tem cognição limitada à posse do bem e que a discussão sobre eventual abusividade de encargos deve ser feita em ação própria. Ademais, a revisão contratual em sede de busca e apreensão somente seria possível se houvesse purgação da mora, o que não ocorreu.
7. Mora do devedor. Com base no Tema 1132 do STJ, considera-se suficiente a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, mesmo que recebida por terceiro. Nos autos, a notificação foi devidamente comprovada, sendo correta a consolidação da propriedade e posse em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou procedente a busca e apreensão e improcedente a reconvenção.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, cabendo ao juiz avaliar a necessidade da prova, conforme art. 370 do CPC. 2. A ausência de purgação da mora impede a análise de cláusulas contratuais em reconvenção proposta em ação de busca e apreensão.3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário, nos termos do Tema 1132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 489, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, 3o, §§3o e 4o; CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.960.415/SP (Tema 1132), Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.08.2022; TJDFT, Acórdão 2033744, 0700669-66.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 1921146, 0710822-32.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.